Tribunal: TJSP
Processo: 2287192-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rediscussão do "quantum debeatur" sob alegação de que a impugnação apresentada não fora apreciada – Descabimento – No julgamento do A. I. no2088799-29.2016.8.26.0000, cujo aresto transitou em julgado, foram repelidas as alegações da impugnação, que restou rejeitada, sendo somente permitida a discussão da atualização dos valores apresentados pelos exequentes até o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rediscussão do "quantum debeatur" sob alegação de que a impugnação apresentada não fora apreciada – Descabimento – No julgamento do A. I. no2088799-29.2016.8.26.0000, cujo aresto transitou em julgado, foram repelidas as alegações da impugnação, que restou rejeitada, sendo somente permitida a discussão da atualização dos valores apresentados pelos exequentes até o pagamento, pois os embargos opostos à execução de título judicial, na forma da legislação anterior à reforma introduzida pela Lei 11.232/2005, foram julgados improcedentes - Hipótese em que o Banco executado insiste nos mesmos temas, repetindo a argumentação recursal anterior – Correta a decisão recorrida que deixou de apreciar matéria preclusa e sobre a qual há coisa julgada – Inclusão de multa e honorários advocatícios de 10% cada um sobre o valor atualizado da dívida – Cabimento – Houve intimação expressa para pagamento nos termos do art. 475-J do CPC sob pena da multa e não houve nem pagamento voluntário, tampouco insurgência quanto à penalidade na exceção de pré-executividade e impugnação apresentadas pelo devedor – Honorários advocatícios que, mesmo antes da vigência do art. 475-J do CPC/1973 (art. 523, §1o, do CPC/2015), já eram admitidos pela legislação processual em procedimento executório de qualquer natureza – Precedente do STJ – Inexistência de óbice à satisfação da execução com a determinação de depósito do valor atualizado da execução pela seguradora que forneceu o seguro garantia judicial, conforme o cálculo da contadoria homologado e como determinou a decisão recorrida – Decisão mantida – Recurso desprovido.